Tribunal: TJSP
Processo: 0028984-94.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo de execução penal. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico. Alteração introduzida pela Lei 14.843/2024 – art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal. Norma de natureza processual. Aplicação imediata. Inexistência de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Possibilidade de determinação fundamentada do exame pelo magistrado. Necessidade de aferição do

Ementa:
Agravo de execução penal. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico. Alteração introduzida pela Lei 14.843/2024 – art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal. Norma de natureza processual. Aplicação imediata. Inexistência de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Possibilidade de determinação fundamentada do exame pelo magistrado. Necessidade de aferição do requisito subjetivo. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.